Tribunal: TJDFT
Processo: 0058887-32.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual, nos autos de cumprimento de sentença, pronunciada a prescrição intercorrente e extinto o processo (art. 924, inciso V, CPC).
2. Entre a data da sentença anulada (14/03/2024) e a data em que deveria ter operado a prescrição, considerado o disposto no art. 3o da Lei 14.010/2020 (21/04/2024), houve o decurso de 38 dias. Em 11/10/2024, foi proferido despacho pelo qual registrada a ciência do Acórdão 1907340 e intimada a parte exequente, ora apelante, a requerer o que entendesse pertinente. Em observância ao que definido no referido acórdão, somando-se 38 dias à data do despacho, tem-se que o termo final do prazo prescricional ocorreria em 18/11/2024.
3. Os pedidos de habilitação e de constrição judicial nos autos do processo de inventário em que figura como herdeiro um dos sócios da empresa executada, representado por seus sucessores, foram formulados em 26/02/2025, após a consumação da prescrição.
4. Todas as diligências requeridas pela exequente/apelante no curso do cumprimento de sentença, antes de consumada a prescrição, restaram infrutíferas. 4.1. No ponto, “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018)
5. Recurso conhecido e não provido.